Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702542-07.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TERESA DA CONCEICAO DECISÃO Conforme noticiado no r. parecer ministerial (id. 68477652) e também como se constata da consulta processual no Primeiro Grau, a MM. Juíza extinguiu o cumprimento de sentença originário, ante a satisfação da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC, cuja r. sentença já transitou em julgado. Assim, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora